Tribunal: CARF
Processo: 13748.001645/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001645/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ULTRA-ATIVIDADE DA NORMA.
Os limites permitidos para fins de dedução com despesas com instrução, ainda
que se modifiquem com o transcurso do tempo, devem ser aqueles previstos
para o ano-calendário, não podendo o contribuinte deduzir valor maior para o
período que a legislação estabeleceu quantia menor, devido à ultra-atividade da
norma.
PROVAS. DIVERGÊNCIA ENTRE DATAS. FRAUDE PROCESSUAL.
Qualifica-se como fraude processual o documento que, em seu conteúdo,
informa ter sido elaborado em determinado ano, mas, em verdade, foi assinado
pelo subscritor anos depois, por pretender induzir a erro a autoridade julgadora
e escamotear a verdade material dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001645/2008-33
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001645/2008-33

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento expedida às fls. 6-10, em face do
contribuinte supra identificado, em que se apurou crédito tributário a suplementar no valor total
de R$ 18.824,16, pelas condutas de deduzir, indevidamente, despesas médicas e despesas com
instrução, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Impugnação oferecida às fls. 2-4, em que o contribuinte sustentou,
preliminarmente, que apresentou todos os documentos necessários à elucidação da controvérsia
e, no mérito, aduziu, em síntese, a regularidade das deduções informadas, tanto por despesas
médicas quanto por instrução. Apresentou, no mais, documentos às fls. 11-76.
Diante da marcha processual, sobreveio acórdão de primeira instância que,
prolatado às fls. 82-87, julgou, por unanimidade de votos, procedente, em parte, a impugnação,
reduzindo a exigência tributária para o valor de R$ 8.531,64, sem contabilizar os acréscimos
legais (multa de ofício e juros de mora).
Ainda inconformado, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 91-97), em
que sustentou, em síntese, que a Lei 9.250/1995 ampara seu direito às deduções, e que não
possuía conhecimento sobre como provar, em sede de impugnação, os pagamentos declarados.
Assim, na oportunidade, juntou documentos (fls. 98-157 e 160-161).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 163), para
apreciação do recurso e decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Em primeiro lugar, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi
cientificado do acórdão de piso em 14/6/2011 (fl. 90), e manifestou seu inconformismo em
13/7/2011, sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem decididas.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Embora o documento à fl. 101 comprove gasto com instrução com o dependente
Leonardo Bacha Abrantes (fl. 17) no valor R$ 5.852,49, o limite para dedução, no período da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001645/2008-33

declaração de ajuste anual, era de R$ 1.700,00, conforme art. 39, caput, da Instrução Normativa
15/2001, da Secretaria da Receita Federal; assim, devido à ultra-atividade da norma, que
permanece válida para regular os fatos pretéritos, deve ser respeitado o teto previsto à época.
Quanto às despesas médicas, melhor sorte também não assiste ao contribuinte.
Ocorre que, embora o contribuinte tenha juntado, nesta fase processual, novos
documentos às fls. 114-115, 118, 120 e 136 (repetido, este, à fl. 160), essas declarações foram
assinadas pelos profissionais anos depois dos atendimentos e, portanto, dos pagamentos, já que
tiveram suas firmas reconhecidas em cartório de notas nos dias 05 e 06 de julho de 2011, embora
estejam datadas, na parte superior direita, como se 2005 fosse.
Trata-se de fraude, na qual o contribuinte, tentando se eximir da exigência
tributária, agiu em violação à lealdade processual e à boa-fé; assim, todas as glosas, referentes
aos profissionais Marcos André Alves Macedo, Grasiele Chevrand Torres, Claudio Cardoso de
Souza e Dominique Schimid, devem se manter.
Nesse particular, ainda que a declaração firmada por esta última profissional não
esteja com firma reconhecida, o conjunto probatório autoriza concluir que, também, se trata de
documento divorciado da realidade, até porque segue o mesmo modelo dos demais.
Ainda, quanto às glosas atinentes à operadora de plano de saúde (Amil
Assistência Médica Internacional), observo que o documento à fl. 123 informa que a quantia de
R$ 1.049,04 se refere a despesas com Adriana B. Abrantes, que não foi declarada como
dependente do contribuinte, no período (fl. 17), e não sob a rubrica "Assistência médica", como
entendeu o acórdão de primeira instância (fl. 86).
No entanto, em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus,
entendo que, nesta fase processual, não é possível agravar a situação do contribuinte e
restabelecer essa glosa, ainda que o art. 64, parágrafo único, da Lei 9.784/1999 disponha o
contrário, porque, como o processo já se encontra em pauta, para discussão e votação, seria
contraproducente reinaugurar a marcha processual para intimar o contribuinte a apresentar sua
defesa nesse ponto.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital